Tribunal: CARF
Processo: 10166.726623/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726623/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.661 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
CELINA MARTINS RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.43/47 lavrada pela DRF/Brasília/DF em 18/06/2012, decorrente da revisão efetuada
pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009 Retificadora,
cópia apensada às fls.37/42, que apurou “omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas”, no valor de R$ 16.473,72, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto
de renda suplementar (código 2904), no valor de R$ 4.368,99, acrescido de multa de
ofício (passível de redução), no valor de R$ 3.276,74, e de juros de mora, no valor de
R$ 1.358,75, calculados até junho de 2012.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726623/2012-19
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.661 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726623/2012-19

Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 16.473,72, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) pela(s) administradora(s) ou em outros
documentos.
Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
TOTAL RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS INFORMADO: R$
74.515,56
TOTAL RENDIMENTOS RECEBIDOS PESSOAS FÍSICAS DECLARADO: R$
58.041,84
. . . . . .
Contribuinte regularmente intimado. Omissão de rendimentos tributáveis (pensão
alimentícia). Valor Declarado a menor pelo contribuinte.
Em sua peça impugnatória de fls.03/08, instruída com os elementos de fls.16/33, a
contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando, em apertada síntese, que é
uma “pessoa idosa, que vive de pensão alimentícia recebida do ex-marido, cumpridora
de suas obrigações e apresenta todos os anos a declaração de seus rendimentos de
maneira correta”, esclarecendo que “não possui nenhum imóvel que lhe aufira renda de
aluguel”, conforme faz prova farta documentação apensada à sua defesa, razão pela qual
grande “foi seu espanto ao verificar que foi autuada por não ter apresentado renda
informada na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), no
valor de R$ 16.473,72”, entendendo que a notificação de lançamento está errada e não
merece guarida no ordenamento pátrio.
Para corroborar seus argumentos, a notificada transcreve a Instrução Normativa RFB no
1.115/2010 e cita trechos da lavra dos juristas Misabel Abreu Machado Derzi, Estevão
Horvath, Paulo de Barros Carvalho e Rubens Gomes de Souza.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 08/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pensão
alimentícia de R$ 16.473,72.
Primeiramente, ressalte-se que a decisão de piso esclareceu à impugnante que a
infração de omissão de rendimentos recebidos por ela foi decorrente de pensão alimentícia, logo
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.661 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726623/2012-19

não se trata de rendimentos recebidos de aluguéis, segundo entendimento equivocado da
contribuinte, in verbis:
A contribuinte, em sua defesa, contesta a infração “omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas” apurada pelo Fisco, insurgindo-se contra o lançamento por
considerar que a autoridade lançadora apontou tais rendimentos como rendimentos de
aluguéis, esclarecendo que “não possui nenhum imóvel que lhe aufira renda de
aluguel”.
De uma leitura atenta do item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da
Notificação de Lançamento em foco, a fls.45, observa-se que o título completo dado
pelo Fisco à infração apurada foi “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas – Aluguéis e Outros” (grifo não original). No referido texto há também menção
de que as informações são extraídas de DIMOB (o que seria próprio de aluguéis) “ou
em outros documentos” (grifo não original), o que contempla o presente caso.
Em continuidade, na complementação da descrição dos fatos, neste mesmo item, a
autoridade fiscal, ao explanar a sua justificativa para o lançamento ora questionado,
afirma, textualmente, que são rendimentos tributáveis recebidos pela notificada a
título de pensão alimentícia, cujo valor foi declarado a menor pela contribuinte.
Portanto, não só rendimentos de aluguéis consistem em valores analisados em face da
infração em comento, também neles podem estar inseridas importâncias recebidas de
pessoa física passíveis de serem tributadas e levadas ao ajuste anual, tais como
rendimentos decorrentes de pensão alimentícia judicial.
Considero, portanto, prejudicada a argumentação da impugnante visto que a infração
encontra-se corretamente descrita e tipificada na Notificação de Lançamento ora
questionada.
Portanto, está claro que se trata de omissão de rendimentos recebidos de pensão
alimentícia.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente alega que os rendimentos recebidos
por ela são isentos, por ser portadora de moléstia grave.
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.661 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726623/2012-19

XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)
A matéria é sumulada pelo CARF:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Compulsando os autos, constata-se que a Recorrente não apresentou nenhum
laudo pericial emitido por serviço médicos oficial, para comprovar ser ela portadora de moléstia
grave, no ano-calendário 2008, logo deve ser mantida a infração em questão.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 84
DF CARF MF
Original